Tribunal: TJDFT
Processo: 0733085-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA. DENÚNCIA DE USUÁRIO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES PARA USO DO APLICATIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS PRIVADAS. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. O acórdão se manifestou expressamente acerca das notificações feitas ao embargante, motorista cadastrado na plataforma de serviço de transportes Uber, com indicação do motivo da suspensão da conta do usuário e, posteriormente, de sua exclusão, além de ter fundamentado a ausência de abusividade na resilição contratual, a incidência do princípio da autonomia da vontade e a inexigibilidade de abertura de processo administrativo prévio. Assim, não há falar em omissão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração por ausência de manifestação acerca dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, bem como da quebra da função social e da boa-fé objetiva na relação contratual havida entre as partes.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida na decisão resistida, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame ou rediscussão da matéria.
4. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados.
5. Recurso conhecido e desprovido.